Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704737-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDA: LORRAYNE CAROLLINE ROSA ANASTÁSIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA EMBARGADA. DEMORA NA AVERBAÇÃO DA PENHORA. OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. 1.1. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2. No caso dos autos, incumbia a exequente/embargada proceder com a averbação da penhora deferida pelo Juízo a quo na matrícula do imóvel, conforme dispõe o inciso IX do art. 799 do Código de Processo Civil. 3. Reconhecida a boa-fé da embargante na aquisição e registro da compra do bem antes da penhora efetivada pela embargada, que demorou para averbar a constrição na matrícula do imóvel conforme determinado pelo Juízo a quo, restou caracterizada a constrição indevida que deu ensejo ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, devendo a embargada arcar com o ônus sucumbencial. 4. Honorários majorados em sede recursal. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional ao não se manifestar sobre a tese firmada no Tema 872 do STJ; b) artigo 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, asseverando que não deu causa aos embargos de terceiro, razão pela qual não pode ser condenada a suportar os ônus do processo, com custas e honorários. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Demais disso, acrescente-se que o órgão julgador consignou o seguinte: “No que se refere ao Embargos de Terceiro, de acordo com a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à constrição indevida. Transcrevo: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. (Súmula 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411). Tal questão, inclusive, restou enfrentada pelo próprio STJ, ao julgar o REsp no 1.452.480/SP, sob rito dos recursos repetitivos” (id. 22013840 - Pág. 1). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado malferimento ao artigo 927, incisos III e IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante do reconhecimento da boa-fé da embargante na compra do bem, e tendo em vista a demora da credora/embargada em dar cumprimento à determinação do Juízo a quo quanto à averbação da penhora, que somente ocorreu sete meses depois da aquisição pela embargante, restou demonstrado que quem deu causa à propositura da ação foi a empresa embargada ora apelante. Logo, haja vista a constrição indevida do bem após a transferência do domínio para terceiro de boa-fé, deve a embargada arcar com o ônus sucumbencial, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça” (id. 22013840 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016